Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708306-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MONIQUE SIMOES BRASIL BATISTA DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 184132632, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 185774157, autos originários), proferida na liquidação de sentença (ação civil pública) movida por MONIQUE SIMÕES BRASIL BATISTA, que rejeitou a alegada prescrição, in verbis: “De início, não há que se falar em prescrição. Não obstante o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública ter ocorrido em 23/08/2018 (ID 173332807) e a emenda a inicial em 26/09/2023 (ID 173331936), há de se decotar 141 dias do prazo prescricional, ante a vigência da Lei 14.010/2020, conhecida como RJET. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. PANDEMIA. AUTOS PARALISADOS NO JUÍZO. LEI 14.010/20. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. [...]. 4. O disposto no art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12.06.2020 a 30.10.2020, havendo, desse modo, um acréscimo de 141 dias ao prazo prescricional. [...]. (Acórdão 1682960, 07011405220208070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023.) Assim sendo, rejeito o pedido de reconhecimento da prescrição. Por sua vez, há, de fato, uma cumulação de pedidos incompatíveis nos autos. Todavia, como forma de evitar a prescrição das parcelas líquidas, já especificadas na exordial, o início do cumprimento de sentença restou postergado, no aguardo da liquidação da parcela ilíquida. Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: [...] Ademais, a medida favorece a economia processual, já que o autor poderia, quando da interposição da liquidação de sentença, ter ajuizado o cumprimento em autos apartados. Assim sendo, rejeito o pedido de extinção do pedido de pagamento dos danos morais. Por fim, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVIMEC. Intimem-se.” (id. 184132632, autos originários) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, designada para 21/03/2024 às 17:00min, conforme certidão de ID 185017077. Intimem-se.” (id. 185774157; autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, verifica-se que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 23/8/18 (id. 173332807) e que a emenda à inicial foi apresentada em 26/09/23 (id. 173331936). Acrescente-se que o prazo prescricional é de cinco anos. Nessa análise preliminar, considerada a suspensão dos prazos prescricionais de 12/6/20 a 30/10/20 pelo art. 3o, caput, da Lei 14.010/20, infere-se que não se implementou a prescrição nos autos. Sobre a matéria em exame, transcrevo julgado recente deste TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. 1. Em que pese ser a citação editalícia medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a citanda. Ausente nulidade. 2. Não comprovada a hipossuficiência, incabível a concessão da justiça gratuita, por esta não se tratar de consequência automática de a parte ser representada pela Curadoria Especial. 3. Trata-se as notas promissórias de promessa de pagamento de ordem não-causal e encontram previsão nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/1966. Aplica-se, portanto, a Súmula 504 do STJ: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título." 4. Ocorre que, ante o disposto no art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020. 5. Com a suspensão nesse intervalo, acresceram-se 141 (cento e quarenta e um) dias ao prazo prescricional, de forma que o direito à pretensão da nota promissória de vencimento mais antigo somente se findaria após a data da efetiva interposição da presente ação. Ausente prescrição, mister o entendimento esposado em sentença. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1768638, 07067704720208070017, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023, grifos nossos) Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora